Tribunal: STF
Processo: ARE 1334288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REEXAME NECESSÃRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LC nº 35/2002. SERVIDORES EFETIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DA REPERCUSSÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE. DIREITO. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM DUPLO GRAU.
    - Configura presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, na medida em que se mostra patente a legitimidade das partes, face a relação jurídica de trabalho existente entre os litigantes, ao que se acresce o interesse processual, considerando que a progressão funcional não foi concedida na via administrativa, tornando necessária a obtenção da progressão na via judicial.
    - Nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil de 2002, o reconhecimento do direito pelo devedor é causa interruptiva da prescrição e, assim, não tendo transcorrido o prazo prescricional, a ser contado pela metade - artigos 1º e 9º, do Decreto n. 20.910/32 - após a realização de acordo extrajudicial pelo Município de Governador Valadares com o Sindicato dos Servidores Municipais, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito no tocante à pretensão de pagamento das parcelas retroativas.
    - O servidor público faz jus à progressão a que se refere o artigo 26 do Estatuto dos Servidores do Município de Governador Valadares (LC 35/2002), uma vez preenchidos os requisitos legais para referida progressão.
    - Implementados os requisitos para a progressão funcional e não tendo sido pagos os reajustes a tempo e modo, a procedência da ação se impõe como corolário lógico-jurídico.
    - Considerando o julgamento do RE 870947 pelo STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e que em 24/09/2018 os efeitos daquele julgado foram suspensos, deverá incidir, no período de 30/06/2009 a 20/11/2017, correção monetária e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança. Em período anterior a 30/06/2009, data da vigência da Lei 11.960/2009 e posterior a 20/11/2017, data do julgamento do RE 870.947, aplica-se o IPCA-E para correção monetária."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e II, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente